Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728806-37.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA, AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, GRP CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e GRP CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. contra as decisões judiciais, proferidas pelo douto Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos n. 07020189-85.2020.8.07.0001, as quais, ao ensejo da OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO, conduzida pelo GAECO/MPDFT, deferiram o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais das impetrantes, localizados em outras unidades da federação, com vistas à apreensão de documentos físicos e eletrônicos, HDs, computadores, mídias smartphones, pendreves, tablets. Argumentam as impetrantes que as decisões combatidas padecem de nulidade e encerram abuso de autoridade porque não indicam as fundadas razões que autorizariam o cumprimento da ordem de busca e apreensão em seus estabelecimentos comerciais, com manifesta afronta ao disposto nos arts. 240, § 1o; e 381, do CPP e art. 93, IX, da CF/88. Na realidade, alegam que as decisões não indicam a relação entre os crimes investigados pelo MPDFT (fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa e cartel), na OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO, com os seus estabelecimentos comerciais. Afirmam, ademais, que a busca e apreensão é totalmente desnecessária porque, para aferir o preço praticado pela TIMBRO TRADING na importação de testes de COVID-19, bastaria o envio de ofício à empresa solicitando a informação. Outrossim, alegam que o fato de a TRIMBRO TRADING ter aparecido como interveniente-anuente de uma compra realizada entre terceiros dos aludidos testes não justifica a realização de busca e apreensão em seus endereços. Em suas palavras: “Querer arrastá-las para o contexto fático da Operação Falso Negativo porque elas teriam importado testes de Covid-19 de fabricantes estrangeiros escapa à razoabilidade”. Sustentam que as investigações levadas a efeito no PIC n. 08190.000290/20-85, conduzido pelo GAECO/MPDFT, não contém elementos mínimos que pudessem indicar a participação das impetrantes em práticas ilícitas. Ademais, alegam que resulta provado que a TIMBRO TRADING, nome fantasia da AC COMERCIAL, por meio de seus representantes, não assinou qualquer documento relacionado à compra de testes de COVID-19 na qualidade de interveniente-anuente. Insistem em alegar que não tem qualquer participação na intermediação da compra de testes rápidos de COVID-19 pela empresa MSMED, pertencente ao GRUPO MATIAS MACHADO, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados. Pugnam pela concessão da liminar, nos seguintes termos: “Em vista disso, a concessão de medida liminar se faz necessária, determinando-se para as d. Autoridades destinatárias do material apreendido que não procedam com, nem se dê continuidade aos acessos e às degravações em conteúdos de HDs e servidores copiados, documentos físicos e eletrônicos e quaisquer outros meios de informação que constem os nomes das empresas Impetrantes”. Ao fim, pedem a concessão da segurança para que sejam declaradas nulas as decisões judiciais impugnadas, datadas de 26/6/2020 e 30/6/2020, com a consequente devolução dos materiais apreendidos nas diligências realizadas em 2/7/2020. É o caso de indeferir a liminar. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, não reputo evidenciado o fundamento relevante apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pelas impetrantes. Isso porque não diviso ilegalidade manifesta nas decisões combatidas. Ao contrário, foram proferidas tendo por fundamento amplo procedimento investigativo sigiloso deflagrado pelo GAECO/MPDFT (OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO), visando a apurar a compra ilegal, mediante dispensa de licitação, de milhares testes rápidos e ineficazes de COVID-19 pela Secretária de Saúde do Distrito Federal. Em verdade, as decisões guerreadas têm por pano de fundo o fato de que as impetrantes teriam participação em grande esquema de importação de testes rápidos de COVID-19, com eficácia duvidosa, com vistas a vendê-los à SES/DF, mediante dispensa de licitação, com valores exorbitantes. Ou seja, os testes seriam importados da China com a participação das impetrantes a preços baixos e repassados ao GDF, em substituição de marcas declinadas em proposta de licitação, de forma superfaturada, com fraude a este procedimento administrativo. Tudo isso com a participação de diversas empresas e grupos empresariais, além de agentes públicos, os quais estariam previamente ajustados em burlar a lei e em auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio público e da saúde da população do Distrito Federal. Como se percebe dessas considerações ligeiramente tecidas, não há relevância na argumentação desenvolvida na petição inicial. É dizer que o cumprimento da ordem de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais das impetrantes, prima facie, não encerra ilegalidade. As investigações que vêm sendo realizadas na OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO são complexas e envolvem considerável número de pessoas físicas e jurídicas, que – ao que tudo indica – utilizavam-se de expedientes próprios para a prática dos supostos crimes então averiguados (fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa, crime contra a ordem econômica, corrupção passiva, corrupção ativa). À luz do Princípio da Proporcionalidade, portanto, importante dar seguimento ao procedimento investigativo com vistas a explicitar a participação das impetrantes nos fatos que estão sendo apurados pela GAECO/MPDFT, não havendo nulidade a ser reconhecida neste momento processual. Outrossim, inexiste o perigo de ineficácia do direito invocado pelas impetrantes, mormente tendo em vista a alegação de que as provas obtidas a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão são nulas. Modus in rebus, decidiu o excelso STF: “Em se tratando de instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, o procedimento administrativo de investigação criminal não demanda a amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial. Eventual prejuízo advindo do indeferimento de diligências no curso das apurações (...) é passível de questionamento na ação penal decorrente do respectivo inquérito policial” (RHC 132062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017). Os requisitos necessários à concessão da liminar em mandado de segurança são essenciais e cumulativos. Se qualquer um deles faltar, não se legitima a concessão da liminar. Decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal: “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7o, II da Lei no 1.533/51, a saber: a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.” (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID). Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reexame profundo do cabimento do writ e da matéria ventilada nos autos, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência à autoridade indigitada coatora da presente decisão. Intime-se, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador